Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714358-43.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO RECORRIDO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 38772733, a advogada Karine Siqueira Sales Correia, OAB/DF 67.116, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona do recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio dos documentos de IDs 38772734, 38772736 e 38772737 e 38772738 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007